Tribunal: TJMT
Processo: 8012076-40.2014.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012076-40.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA JACKELINE DE SOUZA GRACIA - CPF: 604.493.571-04 (RECORRENTE), UEBERSON MENDES DE FREITAS - CPF: 016.061.961-03 (ADVOGADO), JEFERSON ARAUJO DE MOURA - CPF: 028.709.341-73 (ADVOGADO), VR VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.873.082/0001-90 (RECORRIDO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 304.035.611-91 (RECORRIDO), REINALDO NUNES DE SOUZA - CPF: 468.764.481-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. PENHORA DE IMÓVEL COM AVERBAÇÕES QUE NÃO IMPEDEM A CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis, após tentativas frustradas de localização de bens da empresa executada e instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual apenas um dos sócios foi citado e o pedido de penhora de imóvel foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis quando ainda pendente a citação de um dos sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (
ii
) verificar se as averbações existentes na matrícula do imóvel indicado para penhora impedem sua constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, aplicável ao cumprimento de sentença, o processo pode ser extinto quando não localizados bens penhoráveis, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens.

4. A extinção do feito por ausência de bens penhoráveis exige o esgotamento dos meios executórios disponíveis, o que não ocorreu no caso, pois ainda estava pendente a citação de um dos sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. As averbações existentes na matrícula do imóvel indicado para penhora não constituem penhoras ou indisponibilidades, mas apenas anotações sobre a existência de ações judiciais, o que não impede a realização de nova penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É prematura a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis quando ainda pendente a citação de sócio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Simples averbações na matrícula do imóvel que apenas informam a existência de ações judiciais, sem registro de penhora ou indisponibilidade, não impedem sua constrição judicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJMT, RI 1005753-63.2018.8.11.0015, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJMT, RI 1002186-57.2018.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
8012076-40.2014.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
SILVANA JACKELINE DE SOUZA

Recorridos:
VR VEICULOS LTDA. e OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SILVANA JACKELINE DE SOUZA ajuizou reclamação em face de VR VEICULOS LTDA.

Foi proferida sentença na fase de conhecimento com o seguinte dispositivo: “
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1-Determino a reclamada que providencie, SEM QUALQUER ÔNUS, a
transferencia
do
veiculo
VW/GOL 1.0, 2011/2012, CHASSI 9BWAA05UXCP069289, PLACA NTZ 1345, COR PRATA, REANAVAM 00343384949 para o nome da autora, no prazo de 05 dias, sob pena de pagamento de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. 2-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento
no ?Sistema

Projudi
?
”.

Iniciado o cumprimento de sentença, não foram encontrados bens da parte devedora, sendo deferido pelo juízo singular a desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora.

Apenas um dos sócios da parte devedora foi citado, oportunidade em que a parte credora indicou bem imóvel de sua propriedade para realização de penhora.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) o imóvel indicado já possui diversas restrições que inviabilizam sua constrição para fins de pagamento do débito em execução; b) todas as tentativas de localização de bens penhoráveis por meio de sistemas eletrônicos restaram infrutíferas; c) a parte credora não indicou bens, tampouco apresentou meios para garantir a utilidade da execução. Ao final, julgou extinta a ação, por ausência de bens penhoráveis.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora, sustentando que: a) a sentença é nula, pois embora o juízo singular tenha deferido a desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora, extinguiu o feito antes do sócio Reinaldo Nunes de Souza ser citado; b) o pedido de penhora imobiliária foi indeferido de forma indevida; c) há apenas duas averbações gravadas no registro do imóvel indicado para penhora, e nenhuma diz respeito a penhora. Requereu seja reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção pela ausência de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023)."

"RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.Em
face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024)."

"RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024)."

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da jurisprudência:

"RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram infrutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões. (TJSP// - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020)."

Mesmo entendimento é aplicado pelas Turmas Recursais, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

No caso em análise, verifica-se que o juízo singular extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na inexistência de bens penhoráveis (ID/PJe2 325864440). Contudo, a análise dos autos revela que não houve o esgotamento dos meios executórios disponíveis.

Primeiramente, observa-se que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID/PJe2 325864404), tendo sido determinada a citação dos sócios da empresa devedora. No entanto, apenas o espólio de José Aparecido de Souza foi citado, não tendo sido possível localizar o sócio Reinaldo Nunes de Souza.

Ademais, a parte credora indicou bem imóvel para penhora (ID/PJe2 325864438), pertencente ao espólio do sócio José Aparecido de Souza, o que foi indeferido pelo juízo singular sob o fundamento de que o bem possuía diversas restrições que inviabilizariam sua constrição.

Entretanto, da análise da matrícula do imóvel juntada aos autos, verifica-se que existem apenas duas averbações, que não constituem penhoras ou indisponibilidades, mas apenas anotações sobre a existência de ações judiciais, o que não impede a realização de nova penhora.

Além disso, não foi oportunizada à parte credora nova tentativa de citação do sócio Reinaldo Nunes de Souza.

Portanto, não se mostra adequada a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, uma vez que não foram esgotados os meios executórios disponíveis, especialmente considerando a existência de bem imóvel indicado para penhora e a pendência de citação de um dos sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença recorrida e
determinar
o retorno dos autos à origem para prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com nova tentativa de citação do sócio Reinaldo Nunes de Souza no endereço indicado pela parte credora no ID/PJe2 325864442, bem como para que seja apreciado o pedido de penhora do imóvel indicado pela parte credora no ID/PJe2 325864438.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025